Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 47557586). O Executado, SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, apresenta impugnação à penhora realizada em suas contas bancárias por meio do Sistema SISBAJUD (Num. 47475528 e 47475533), no valor de R$ 152.489,84 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Assevera ser necessária a revisão do valor da multa objeto do Cumprimento de Sentença em referência. Discorre sobre a natureza do crédito exequendo e defende que o valor penhorado é relativo à contribuição de seus filiados e, como tal, trata-se de verba impenhorável. Por fim, requer que “Diante da relevância dos fundamentos invocados, bem como da prejudicialidade e onerosidade suportada pelo sindicato, pelos seus funcionários, prestadores e fornecedores, requer a sensibilidade deste juízo no sentido de conceder efeito suspensivo à penhora de ativos financeiros ora realizada” (Num. 47557586 – Pág. 13). Defende que se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, sendo o primeiro demonstrado pela “excessiva onerosidade ocasionada pelo bloqueio integral dos ativos financeiros no início do exercício mensal e pela ausência de intimação prévia para indicação de bens passíveis de penhora” e também ante o entendimento jurisprudência que “oscila na permissividade de penhora do percentual de 20 a 30% do saldo contido na conta bancária do executado, contudo o caso em tela merece especial atenção em razão da natureza do crédito, visto se tratar de crédito passível de alteração a qualquer tempo, logo não preferencial” (Num. 47557586 – Pág. 13). Ao final, dizendo serem impenhoráveis os ativos financeiros, formula os seguintes pleitos: “a) A concessão do efeito suspensivo, para que a conta bancária do executado seja imediatamente desbloqueada com a liberação da totalidade do valor constrito, ou caso entenda de modo diverso, que permaneça constrito 10% percentual do valor contido, até o julgamento final da impugnação ou até a designação de audiência de conciliação; b) A revisão do valor da multa fixada anteriormente, por se mostrar excessiva e desnecessária, de modo a viabilizar a existência, manutenção e operações da atividade sindical, fixando em R$ 23.000,00 por dia de descumprimento. c) A revisão do valor da multa de modo a compensar o montante fixado com o valor descontado dos servidores relativo aos dias de falta injustificada, sob pena de configuração de dupla penalidade; d) Que em decorrência da menor onerosidade ao executado, seja desconstituída a penhora realizada e oportunizada a indicação de bens à penhora ou outros meios de satisfação de crédito no prazo a ser fixado por este juízo; e) O reconhecimento da impenhorabilidade da contribuição sindical dada a natureza essencial ao funcionamento do sindicato, entidade sem fins lucrativos e a natureza não alimentar do crédito em questão; f) O reconhecimento da ilegalidade na penhora realizada, haja vista que a constrição incidiu tanto na conta corrente quanto na poupança da entidade sindical, conforme demonstram os documentos anexos; g) Reconhecimento da ilegalidade na penhora realizada ante a ausência de tentativa de utilização de medidas alternativas e viáveis à satisfação do crédito;” (Num. 47557586 – Pág. 15/16). É o breve relatório. Decido. Cabe neste momento analisar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Executado na presente Impugnação à Penhora, em que pleiteia a “liberação da totalidade do valor constrito, ou caso entenda de modo diverso, que permaneça constrito 10% percentual do valor contido, até o julgamento final da impugnação ou até a designação de audiência de conciliação”. O art. 300 do Código de Processo Civil, autoriza a conceção de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Ressalto, de início, que se trata de cumprimento de sentença em que o Distrito Federal busca o recebimento de multa decorrente do descumprimento da decisão proferida no bojo da Ação de Dissídio de Greve c/c Declaratória de Ilegalidade e Obrigação de Fazer no 2012.00.2.023657-4 (PJe no 0024356-73.2012.8.07.0000). A referida Ação foi julgada em 15/06/2015, tendo o acórdão sido assim ementado: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE GREVE. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES DA CATEGORIA DE SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. ARTIGOS 13 E 14, DA LEI No 7.783/89. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE DA PARALISAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PERTINÊNCIA. CORTE DO PONTO DOS SERVIDORES GREVISTAS. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não obstante ser conferido aos servidores públicos civis o exercício do direito de greve, determinadas categorias, todavia, especialmente aquelas que desempenham serviço público de natureza essencial, impõe-se a relativização ao exercício desta prerrogativa, como no caso dos agentes penitenciários, haja vista que a prestação do serviço ligado à segurança pública, indispensável à manutenção da ordem e da incolumidade da população carcerária e da sociedade em geral, não admite sua efetivação parcial. 1.1. Uma vez descumprida a determinação disposta no artigo 13, da Lei no 7.783/89, no sentido da obrigatoriedade de comunicação prévia de 72 (setenta e duas) acerca da paralisação de serviço público essencial, atraindo, pois, a incidência do preceptivo inserto no artigo 14, da mesma norma, no sentido de que "constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei (...)", impondo, por conseguinte, reconhecer a ilegalidade do movimento grevista. 2. É sabido que a multa cominatória constitui ferramenta legal posta à disposição do julgador para incentivar o cumprimento voluntário da obrigação, de forma a conferir efetividade à prestação jurisdicional. 2.1. Configurado o descumprimento da decisão judicial que determinou a imediata suspensão do movimento grevista, deve incidir a respectiva cominação, sob pena de tornar inanes as decisões do Poder Judiciário, máxime diante da notícia nos autos de diversos transtornos causados pela paralisação. 3. O corte de ponto e o conseqüente desconto remuneratório dos dias parados é o lógico corolário da declaração de ilegalidade da greve, não havendo óbice, porém, que a Administração Pública e a entidade de classe acordem outra solução, nos termos do artigo 7o da Lei no 7.783/89. 4. Acolhimento do pedido para declarar a ilegalidade da greve.” (Acórdão 875611, 20120020236574PET, Relator: JOÃO EGMONT, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2015, publicado no DJE: 25/6/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifo nosso) O Recurso Especial manejado pelo Sindicato contra o acórdão foi inadmitido (Num. 16045926 – Pág. 500) e o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Tribunal da Cidadania (Num. 16045926 – Pág. 597/598), ou seja, foi confirmada a multa arbitrada no bojo da Ação de Conhecimento. Com o trânsito em julgado do título judicial exequendo, ajuizou o Distrito Federal o presente Cumprimento de Sentença e, em 31/05/2020, foi determinada a intimação do Executado para pagamento voluntário do débito, sob pena de multa (10%) e honorários (10%), conforme previsto no mencionado § 1o do artigo 523 do CPC (Num. 16371838). Apresentou o Executado, então, Impugnação ao Cumprimento de Sentença com pedido de concessão de efeito suspensivo (Num. 17800536), alegando ainda prejudicial de mérito de prescrição e questionando a multa (seu cabimento) e requerendo sua revisão, além de alegar excesso de execução. Em 18/09/2020, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo e rejeitadas a prejudicial de mérito da prescrição e a Impugnação ofertada pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINDPEN/DF ao Cumprimento de Sentença (Num. 19777293). Inconformado, interpôs o Executado Agravo Interno (Num. 20536696), ao qual foi negado provimento, em 04/02/2021, em acórdão unânime cuja ementa foi assim redigida: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN/DF. GREVE. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO TRABALHO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MERA POSSIBILIDADE. CPC/1973. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. TERMO INICIAL E FINAL DA MULTA COMINATÓRIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E ATINGIDAS PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA PROTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Levando-se em conta que a decisão interlocutória que fixou a multa cominatória, bem como o acórdão que a confirmou, foram prolatados ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, suas disposições, portanto, devem nortear a análise da matéria. 2 - Na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes após a respectiva confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não fosse recebido com efeito suspensivo (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). 3 - O prazo prescricional para execução definitiva da multa cominatória somente teve início com o trânsito em julgado do acórdão exequendo, ocorrido em 18/08/2017, sendo certo que a execução provisória das astreintes configura mera possibilidade conferida ao Exequente - e não uma obrigação, motivo pelo qual não se pode considerar a data da confirmação da decisão interlocutória por meio do acórdão como termo inicial da prescrição relativa à execução definitiva das astreintes. 4 - Verifica-se que as questões relativas à suposta impossibilidade de pagamento da multa cominatória ante o alegado cumprimento da ordem judicial, bem como a discussão acerca do período em que as astreintes devem incidir já foram devidamente analisadas por esta Primeira Câmara Cível no julgamento da PET no 2012.00.2.023657-4, em acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo, pois, ser rediscutidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que sob as vestes de novos argumentos. 5 - Implementada a coisa julgada quanto ao descumprimento da ordem judicial, bem como ao período em que devem incidir as astreintes, torna-se imutável e indiscutível o tema, nos termos do art. 502 do CPC, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 6 - De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, "apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. 7 - Ainda que os cálculos sejam simples e não demandem grande esforço, é dever do Executado apresentar planilha de cálculo do valor que entende devido consoante a tese que defende. Não tendo apresentado a memória de cálculo de acordo com as teses que defende, escorreita a rejeição da Impugnação, com fulcro no disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 8 - Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada, mormente levando-se em consideração, tal como reconhecido pelo acórdão exequendo, os diversos transtornos causados em virtude da greve, deflagrada ilegalmente, frise-se, por categoria ligada ao sistema penitenciário e, portanto, intimamente relacionada à própria segurança pública. 9 - O mero desprovimento ou não conhecimento de agravo interno à unanimidade não acarreta a aplicação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, tendo em vista que deve haver decisão fundamentada no sentido de ser o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente e ser evidente o caráter protelatório ou abusivo do recorrente, situação que não se concretiza na espécie. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1317078, 07121787020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido acórdão manejou o Executado recurso de Embargos de Declaração (Num. 23661636), que foi rejeitado (Num. 25531029), e também Recurso Especial (Num. 26191195), o qual foi inadmitido (Num. 26800769). Em face da decisão de inadmissão do REsp, interpôs Recurso de Agravo (Num. 27483033), tendo o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de ter conhecido do Agravo, não conhecido do Recurso Especial (Num. 40156993 – Pág. 13). Mais uma vez inconformado, o Sindicato interpôs Agravo Interno contra a decisão que não conheceu de seu REsp. Recurso este que também não foi provido (Num. 40156993 – Pág. 41). Com o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ora Executado, o Distrito Federal requereu o prosseguimento do Feito, tendo sido determinada a intimação daquele, mais uma vez, em 13/01/2023, para realizar o pagamento do débito, sob pena de penhora. Após o deferimento de dois pedidos do Executado de suspensão do Processo, com o intuito de tratativa de eventual acordo entre as partes, informou o Exequente que o Executado não compareceu às reuniões de tentativa de composição administrativa do débito e, por conseguinte, requereu a realização de penhora via SISBAJUD (Num. 46814813), o que foi deferido e cumprido, com resultado parcial (Num. 47475528 e 47475533). Constata-se, pois, que o valor da multa já foi discutido, por inúmeras vezes, no bojo do processo de conhecimento e também na presente sede, o que, a princípio, afasta a plausibilidade do direito do Executado quanto a tal questão. Igualmente, em uma análise perfunctória própria deste momento, não vislumbro que o valor bloqueado seja impenhorável, seja por, ao contrário do que alega o Devedor, não existir norma legal que vede a penhora de contribuição sindical, sendo que, até mesmo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tal verba pode ser penhorada para a garantia de dívida da Entidade Sindical. Da mesma forma, o valor bloqueado não se enquadra no artigo 833 do CPC, ou seja, não se enquadra ele no rol dos bens impenhoráveis. No referido sentido, confira-se o seguinte entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE EM CONTA BANCÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DA PENHORA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7o, DO CPC. NÃO ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. Na hipótese, a parte agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema Bacenjud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e ao capital de giro da sociedade empresária, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. 3. Nesse contexto, vislumbra-se o não atendimento ao comando do art. 854, § 3o, I, do CPC. Além disso, a mera alegação de impenhorabilidade de valores mantidos na conta bancária da executada, supostamente destinados ao pagamento de salários, não evidencia hipótese acobertada pelo art. 833 do CPC, devendo ser mantida a constrição. 4. Noutro viés, descabe falar em liberação parcial dos valores constritos e parcelamento do restante do débito, seja por expressa vedação legal, a teor do que dispõe o art. 916, § 7o, do CPC, seja porque o credor expressou não concordância ao pleito na origem e em contraminuta ao presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1374156, 07234182220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, a despeito das argumentações do Executado, não demonstrou ele o preenchimento da exigência legal consistente na plausibilidade de seu direito e, por conseguinte, pelo menos por ora e até a oitiva do Exequente, em observância ao princípio do contraditório, impõe-se a mantença do bloqueio realizado. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência. Manifeste-se o Exequente/Impugnado, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o estatuído no artigo 183 do Código de Processo Civil, sobre a impugnação à penhora (Num. 47557586). I. Brasília - DF, 07 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator